Tribunal: TJBA
Processo: 8125823-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125823-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NARA SILVA MOURA

Advogado(s)
:
MAYRA FAGUNDES DOS REIS, TAINARA SILVA DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8125823-24.2023.8.05.0001
,
em que são Apelante
GOL LINHAS AEREAS S.A.
e Apelado
NARA SILVA MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, com base nos fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Salvador, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora